Tribunal: STF
Processo: HC 224718
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração na Ação Penal 841/DF, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.



    2. Ao contrário do que suscita o embargante, não há nenhuma omissão no julgado, pois o acórdão embargado é claro ao consignar que, há muito tempo – desde o julgamento da Questão de Ordem no AI n. 760.358/SE, em 2010 –, apenas se admite o agravo regimental (interno) para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em razão da aplicação de tema firmado pela sistemática da repercussão geral, de modo que a interposição de agravo nos próprios autos configura erro grosseiro, que inadmite a aplicação do princípio da fungibilidade.



    3. Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, vê-se, claramente, que a parte embargante busca, por via oblíqua e por meio da interposição sucessiva de recursos, forçar a subida de seu recurso extraordinário, o que é inviável diante da sistemática da repercussão geral, implementada pela Lei n. 11.418/2006.



    4. Nesse contexto, cumpre ressaltar ainda que a interposição descabida e desmedida de recurso configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado do feito, conforme já determinado.



    5. As alegações relativas ao acordo de não persecução penal nunca foram suscitadas nas razões do recurso extraordinário, revestindo-se de inovação recursal na interposição de um recurso do qual não se conheceu em razão de seu descabimento (o agravo em recurso extraordinário), o que evidencia não haver nenhuma omissão sobre tema contido em recurso que nem sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.



    Embargos de declaração rejeitados.” (pág. 2 do doc. eletrônico 7).



    Busca-se, liminarmente, a anulação do “[...] trânsito em julgado da Ação Penal nº 841, determinando, ainda, o envio da citada ação penal para o MPF, para análise da aplicação do acordo de não persecução ao presente caso, pelos motivos e fundamentos já apresentados acima”. (pág. 12 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido



    Em que pesem os argumentos defensivos, verifico que a pretensão deduzida neste habeas corpus possui identidade com a ordem por mim concedida nos autos do HC 222.719 AgR/DF, impetrado em favor de um dos corréus na mesma AP 841/DF.



    Naquela oportunidade, reconsiderei a decisão então agravada para conceder a ordem de habeas corpus, de ofício, e determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remetesse aqueles autos ao Ministério Público Federal – MPF para que verificasse a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal ao caso sob exame (art. 317, § 2º, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).



    Decidi, ainda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal – CPP, estender os efeitos daquela decisão aos demais corréus da Ação Penal 841/DF, cabendo, no entanto, ao Ministério Público avaliar, caso a caso, a possibilidade de aplicação do ANPP.



    Aliás, a Segunda Turma desta Suprema Corte manteve esse decisum em agravo regimental interposto pelo MPF, em acórdão assim ementado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA PARA CONCEDER A ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP).



    III – Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão.



    IV – Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame, com extensão aos demais corréus da Ação Penal 841/DF. 



    V – Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, ‘para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos’.



    VI – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.” (HC 222.719 AgR-segundo/DF).



    Com efeito, desde então, não mais subsiste o ato ora atacado, impossibilitando a análise do mérito desta impetração.



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator